Tribunal: TJSP
Processo: 1002021-09.2017.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradições - Inexistência – Reexame do julgado – Inadmissibilidade – Prequestionamento - Recursos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002021-09.2017.8.26.0495/50000,
da Comarca de Registro, em que é embargante/embargado AUTO PISTA REGIS BITTENCOURT S.A., é
embargado/embargante TRANSPORTES GRECCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram ambos os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002021-09.2017.8.26.0495/50000 -Voto no 47234
2-gl
COMARCA: REGISTRO – 2a VARA
EMBGTE(S)/EMBGDO(S): AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A; TRANSPORTES GRECCO
LTDA.
VOTO No 47234
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradições
-
Inexistência
Reexame do julgado
Inadmissibilidade

Prequestionamento - Recursos rejeitados.
São dois embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 403/408, por meio dos quais visa a autora sanar contradição,
sustentando que houve clara menção no boletim de ocorrência acerca da
existência de danos em 23 metros de canaleta, de modo que tal dano restou
comprovado, devendo ser ressarcido pela ré. Também, recorre para fins de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002021-09.2017.8.26.0495/50000 -Voto no 47234
3-gl
A ré também suscitou a ocorrência de contradição
alegando, em suma, que o seu orçamento apresentado, com relação ao serviço
de limpeza do local, deve ser reputado idôneo tanto quanto o orçamento
apresentado pela autora e, consequentemente, seu valor (inferior) deve ser
reconhecido.
É o relatório.
Com efeito, a r. decisão embargada não se ressente
das alegadas contradições. Pois, embora no boletim de ocorrência (fls. 38/44), o
policial rodoviário federal tenha, de fato, descrito que teria havido “23 metros de
canaleta danificada” (fls. 38), é certo que tal informação não restou corroborada
pelas demais provas apresentadas nos autos, sendo certo que os relatórios
elaborados pela própria autora, descrevendo tais fatos (fls. 45/47; 49), não
servem como meio de prova, por terem sido unilateralmente produzidos. Aliás,
cumpre ressaltar que, da análise das fotografias do local (fls. 43/44; 46/47), nota-
se apenas e tão-somente a existência de estilhaços de vidro ao longo da
extensão da referida canaleta d'água, sem quaisquer indícios de que tais
canaletas tenham sido concretamente avariadas.
Outrossim, é certo que, mesmo sem a efetiva prova do
pagamento, pela autora, do quanto ela despendeu para a realização dos serviços
de remoção, limpeza e descarte do material derramado pelo caminhão da ré
(vidros estilhaçados), forçoso reconhecer como hábil e idôneo o orçamento por
ela apresentado, qual seja, orçamento elaborado por empresa devidamente
identificada, constando o detalhamento dos serviços necessários para a efetiva
remoção desses resíduos, com a discriminação respectiva dos valores de cada
etapa desse serviços. Por outro lado, o orçamento apresentado pela ré, da forma
como elaborado sem o detalhamento dos serviços e dos valores de cada etapa
necessários para o devido recolhimento dessa espécie de material -, não teve o
condão de impugnar o orçamento apresentado pela parte contrária, sendo
irrelevante a questão da idoneidade desse documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002021-09.2017.8.26.0495/50000 -Voto no 47234
4-gl
Ainda, ressalvada a questão da efetiva menção de
danos às canaletas d'água pelo Policial Rodoviário Federal (fls. 38), é certo que,
da forma como lançados os recursos, pretendem os recorrentes reabrir
discussões de matérias efetivamente apreciadas, não se configurando uma
situação excepcional hábil a se modificar a decisão embargada, razão pela qual
não merecem prosperar as irresignações manifestadas.
Ante o exposto, rejeito ambos os embargos de
declaração.

FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator